Tribunal: STF
Processo: HC 197009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA NA GRAVIDADE IN CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Billy Jonh Moreira de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Francisco Wellington Freitas Baltazar, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 620.858/CE. O objeto desse é a denegação da ordem de habeas corpus nos autos n. 0633632-28.2020.8.06.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relator o Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em sentença proferida pelo magistrado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, em 23.3.2020, pela prática dos crimes previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 e art. 311 do Código Penal e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, à pena privativa de liberdade de treze anos, oito meses e doze dias, em regime inicial fechado, e pecuniária de 51 dias-multa (e-doc. 8). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, autos n. 0633632-28.2020.8.06.0000, alegando que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal pelo indeferimento de seu direito de aguardar o julgamento da apelação interposta em liberdade.
    4. Em 13.10.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 105, INC. I, 'C', DA CF/88. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES STJ. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. Quanto da alegativa de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, não é possível conhecer tal argumento levantado pela Defesa, vez que o art. 105, inc. I, “c”, da CF, resguarda que o STJ possui competência constitucional para analisar o referido pedido, considerando tratar-se a autoridade coatora o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 2. Atendidos os demais requisitos legais, é legítima a imposição de prisão preventiva objetivando assegurar a ordem pública com fulcro na gravidade concreta da conduta delitiva, em razão do modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva. 3. De acordo com o exposto na Sentença, a atuação do paciente revela clara organização para a prática de diversas infrações penais, vez que o paciente é integrante de facção criminosa, recaindo sobre ele uma periculosidade excepcional, sendo imprescindível a manutenção do cárcere desta como uma maneira de prevenir a reiteração delituosa. Precedentes STJ. 4. É inviável aplicação de medidas cautelares diversas da prisão face ao contexto fático, o qual pressupõe que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Ordem parcialmente conhecida e, em sua extensão, denegada” (e-doc. 14).
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 620.858/CE, denegado pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 14): (...) 
    O paciente foi condenado às penas de 13 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 dias-multa, por ofensa aos arts. 157, § 2º, I e II, e 311, ambos do Código Penal, e 2º da Lei 12.850/2013, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. O impetrante argumenta, em suma, excesso de prazo da custódia cautelar, além da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de contemporaneidade da medida extrema, requerendo, liminarmente e no mérito, a sua revogação ou substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual. Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela denegação da ordem (fl. 655). É o relatório. DECIDO. De início, o tema referente à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não foi debatido no acórdão recorrido, inviabilizando o seu exame nesta sede sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais. De igual modo, no tocante ao excesso de prazo para a prolação de uma decisão terminativa, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Extrai-se da sentença (fls. 98-99): 
    ‘[...] Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por haver motivos para a manutenção da prisão, uma vez que a liberdade dos condenados põe em risco a ordem pública. Não teria sentido algum, os réus permanecerem presos durante todo o processo dada à periculosidade dos mesmos e serem soltos na sentença que reconheceu a sua nocividade ao meio social. Veja-se que os fatos são graves, sendo os sentenciados comprovadamente envolvidos na prática de delitos de roubo. Não obstante os acusados promovem e integram a organização criminosa Comando Vermelho, responsável por diversos crimes graves, de modo que a gravidade em concreto do crime indica que necessita ser retirado do convívio social denotando-se, portanto, que a soltura dos mesmos representa abalo à ordem pública [...]’. Como já dito na decisão que indeferiu a liminar, que ora se confirma, consta do decisum acima fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na participação do paciente em complexa e conhecida facção criminosa em nosso país, denominada de Comando Vermelho, voltada à prática de diversos crimes.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, presença de diversas frentes de atuação e contatos no exterior. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. 
    Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    6. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus. Nele o impetrante sustenta estar o paciente preso preventivamente há quase três anos, o que caracteriza constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo.
    Alega que, embora tenha sido proferida sentença condenatória, a prisão preventiva tem como característica fundamental a provisoriedade, pelo que a negativa do direito de o paciente apelar em liberdade feriria o princípio constitucional da não culpabilidade penal.
    Afirma não ser admitida a execução provisória da pena privativa de liberdade por este Supremo Tribunal e ressalta que a custódia cautelar não teria sido devidamente fundamentada à luz de elementos concretos do delito, conforme preconizado no art. 315 do Código de Processo Penal.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “A concessão da ordem liminarmente e, no mérito, a sua confirmação, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    7. Em 20.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora (...)”. (e-doc. 18). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2020, denegada a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 620.858/CE.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Na espécie, tem-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos, oito meses e doze dias, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 51 dias-multa pela suposta prática dos crimes tipificados nos incs. I e II do § 2º do art. 157 e no art. 311 do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 por sentença ainda não transitada em julgado.
    O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, salientou:
    “Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por haver motivos para a manutenção da prisão, uma vez que a liberdade dos condenados põe em risco a ordem pública. Não teria sentido algum, os réus permanecerem presos durante todo o processo dada à periculosidade dos mesmos e serem soltos na sentença que reconheceu a sua nocividade ao meio social. 
    Veja-se que os fatos são graves, sendo os sentenciados comprovadamente envolvidos na prática de delitos de roubo. Não obstante os acusados promovem e integram a organização criminosa Comando Vermelho, responsável por diversos crimes graves, de modo que a gravidade em concreto do crime indica que necessita ser retirado do convívio social denotando-se, portanto, que a soltura dos mesmos representa abalo à ordem pública” (fls. 24-25, e-doc. 8).
    10. Ao denegar a ordem de habeas corpus nos autos n. 0633632-28.2020.8.06.0000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relator o Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, adotou os seguintes fundamentos:
    “De fato, a conduta objeto da persecução deflagrada é revestida de elementos aptos satisfatórios à indicação que a liberação do paciente implica perniciosidade à ordem pública, pois o abjeto modus operandi por meio do qual os acusados roubaram o veículo da vítima e, em seguida adulteraram a placa com a finalidade de praticarem novos delitos com a utilização do referido automóvel, revelam clara organização para o cometimento reiterado de infrações penais, além da formação de personalidade tendente à prática delitiva.
    Além disso, de acordo com o que se tem nos autos do processo de origem nº 0115952-55.2018.8.06.0001, foi enfatizado pelo Magistrado de piso que, tanto o paciente como os corréus fazem parte da organização criminosa conhecida por Comando Vermelho, sendo os responsáveis pelo cometimento de várias infrações penais, bem como estarem recebendo ordens de um integrante hierarquicamente superior na facção, conforme destacado na sentença (fls. 399/423): (…)
    É cediço que a gravidade concreta da conduta revela traços capazes de demonstrar periculosidade do infrator, possibilitando constatar o risco de que o mesmo volte a atentar contra a ordem pública.
    Assim, o fato de Francisco Wellington Freitas Baltazar integrar facção criminosa faz recair sobre ele periculosidade excepcional, especialmente devido ao ataque constante desse grupo criminoso, responsável por orquestrar e executar delitos gravíssimos, que geram sentimento difundido de profunda insegurança em toda a sociedade. Com isso, compete ao Poder Judiciário adotar providências efetivas na defesa social.
    Inobstante, o Decreto Prisional também se funda na gravidade concreta do delito praticado, seja pelo uso de arma de fogo como meio para intimidar as vítimas, ou pela formação criminosa entre os acusados que praticaram 03 (três) infrações penais em concurso formal, revelando-se assim a dedicação à atividade criminosa” (fls. 8-10, e-doc. 14). 
    11. Na decisão questionada (e-doc. 15), o Ministro Nefi Cordeiro destacou a idoneidade da fundamentação das instâncias antecedentes, motivando a manutenção da prisão cautelar na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, condenado em primeiro grau de jurisdição.
    Assentou que “a participação do paciente em complexa e conhecida facção criminosa em nosso país, denominada de Comando Vermelho, voltada à prática de diversos crimes” justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (fl. 14, e-doc. 15). 
    12. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver teratologia ou ilegalidade a serem reconhecidas.
    A prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória definitiva é medida de exceção, impondo-se ao juiz fundamentar os motivos que levam à custódia do agente, tal como se dá no caso dos autos. A motivação apresentada pelo juiz para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade – objeto da presente indagação judicial – é idônea, harmoniosa com a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, incluído este Supremo Tribunal, e não torna a custódia em execução provisória da pena, isso sim, negado pelo entendimento afirmado por esta Casa. 
    Na espécie, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária a justificar a concessão da ordem. Está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes tratados, cometidos em contexto de organização criminosa.
    13. Sem ingressar no mérito da causa, pois pendente de julgamento a apelação criminal interposta pela defesa, tem-se, na espécie, que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi dos delitos, é motivo idôneo para a custódia cautelar fundada na garantia da ordem pública.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…) . 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a , da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    No caso, como ressaltado na decisão monocrática emanada no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Ceará e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, assentada na gravidade concreta da conduta praticada.
    14. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    É razoável juridicamente ter-se como aplicável à espécie decisão judicial pela qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008).
          Confiram-se também os julgados a seguir:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016). 
    Na espécie, diferente do afirmado pelo impetrante, a prisão processual decretada em decorrência de reafirmação dos requisitos legais na sentença condenatória à pena privativa de liberdade de treze anos, oito meses e doze dias, fundada no modus operandi, é motivo idôneo para a custódia prisional (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 
    15. Pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará há que se determinar a prioridade para o julgamento da Apelação Criminal n. 0115952-55.2018.8.06.0001, pois os autos estão conclusos ao Relator desde 6.8.2020, para se evitar nova alegação de excesso de prazo.
    16. E como antes mencionado, não se sustenta o argumento do impetrante de que a prisão do paciente implicaria execução antecipada da pena, pois o juiz fundamentou a decisão de manutenção da custódia provisória e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Ademais, este tema sequer foi objeto de apreciação da decisão monocrática recorrida (e-doc. 15).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com determinação ao Tribunal de Justiça do Ceará de que seja priorizado o julgamento da Apelação Criminal n. 0115952-55.2018.8.06.0001.
    Comunique-se à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará o teor da presente decisão, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora